Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. União estável. Uso exclusivo de imóvel por ex-companheira. Reintegração de posse. Requisitos. Viabilidade. Filhos em comum. Aluguel. Pagamento. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ex-companheira a ressarcir as despesas relativas ao IPTU e ao condomínio de imóvel de propriedade do autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se está caracterizado o esbulho possessório do bem, assim como se é viável a reintegração da posse do referido imóvel pelo apelante; e (ii) se é possível o arbitramento de aluguéis de imóvel ocupado pela apelada e pelos filhos em comum, após o término da união estável
III. Razões de decidir
3. A ação de reintegração de posse constitui a via processual adequada para restituir àquele que, sendo privado do poder físico sobre a coisa, perde a posse do imóvel em razão do esbulho cometido por terceiro.
4. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC).
5. A não observância ao prazo previsto em notificação extrajudicial enviada à apelada caracteriza o esbulho possessório.
6. A alegada vulnerabilidade da apelada, bem como o fato de residir no imóvel com filho adolescente não impede o exercício do direito possessório do apelante.
7. Caracterizado o esbulho possessório, é viável a reintegração do apelante na posse do imóvel.
8. O uso exclusivo do imóvel por um dos ex-companheiros, após o término da união estável, autoriza aquele que não usufrui do imóvel, reivindique, a título de indenização, o pagamento do aluguel estimado do imóvel.
9. O simples fato de a prole residir com um dos ex-companheiros não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem.
10. Os valores devidos a título de aluguéis não se confundem com alimentos in natura, sobretudo quando a obrigação alimentar é objeto de ação própria.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. O uso exclusivo de imóvel por ex-companheiro, após a dissolução da união estável, autoriza a reintegração de posse em favor do proprietário. O esbulho possessório caracteriza-se pela notificação extrajudicial de desocupação do bem. 2. O uso exclusivo de imóvel por um dos ex-companheiros, após o fim da união estável autoriza o arbitramento de aluguel ao ex-companheiro, ainda que os filhos em comum residam no bem. 3. A residência da prole no imóvel não afasta o dever de indenizar pelo uso exclusivo, nem converte os valores dos aluguéis devidos em alimentos in natura.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.319 e 1.326; CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.501.549/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.5.2018, DJe 11.5.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.809.585/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 3.10.2022, DJe 5.10.2022; TJDFT, Acórdão 1823608, 7a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 28.2.2024; TJDFT, Acórdão 1755066, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 6.9.2023.